Tribunal: TJSP
Processo: 1001885-81.2018.8.26.0396
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM SEDE RECURSAL – Necessidade de comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Agravante que, em momento anterior, apresentou declaração de imposto de renda evidenciando rendimentos tributáveis e isentos de elevado valor, patrimônio

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM SEDE RECURSAL – Necessidade de comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Agravante que, em momento anterior, apresentou declaração de imposto de renda evidenciando rendimentos tributáveis e isentos de elevado valor, patrimônio superior a R$ 471.000,00, além de imóveis, veículos e aplicações financeiras, incompatíveis com a situação de hipossuficiência alegada – Documentação colacionada que não demonstra a impossibilidade de arcar com as custas em sede recursal sem prejuízo de seu sustento – Interposição do presente recurso sem trazer novos documentos a comprovar hipossuficiência financeira ou alteração fática de sua condição econômica – Mera reiteração da alegação de pobreza e do valor elevado das custas que não se presta a infirmar os fundamentos da decisão agravada – Decisão mantida – Recurso improvido.